Tribunal: TJMT
Processo: 0019977-34.2017.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PJe
Apelação Criminal n. 0019977-34.2017.8.11.0055
Apelante: Altair Gomes Pinheiro
Apelado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Juízo de origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo acusado Altair Gomes Pinheiro contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 19977-34.2017.811.0055, código 254175, que o condenou pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71, cp), à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
Consta nas razões recursais que o apelante almeja ver concedido o direito de aguardar em liberdade o julgamento do presente recurso, ou, possivelmente, a concessão da prisão domiciliar para o cumprimento da pena. (Id. 85840994, pp. 309-323).
Diante da natureza do pedido, passo a decidir o pleito em caráter incidental.
Contudo, da análise dos autos, entendo que o pleito de aguardar em liberdade o julgamento do apelo, encontra-se prejudicado, tendo em vista que a magistrada sentenciante já conferiu ao apelante esse direito.
No que diz respeito à concessão da prisão domiciliar, para o cumprimento da reprimenda, sob a alegação de que o paciente sofre de cegueira, a questão somente será possível de ser analisada se eventualmente for mantida a condenação, pelo juízo da execução penal.
Ante o exposto, não conheço do pedido incidental.
Intime-se a defesa do apelante Altair Gomes Pinheiro e, após, volvam-me os autos conclusos para julgamento do mérito do recurso.
Cuiabá, 1o de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator